Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-31.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000659-31.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMANCIO ANTONIO DE PAULA - CPF: 235.574.431-91 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANCIO ANTONIO DE PAULA - CPF: 235.574.431-91 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento de 38,65 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou o réu à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, condicionando a indenização por danos materiais ao eventual descumprimento da obrigação, além de fixar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 40.000,00. O Ministério Público requereu o reconhecimento da cumulação das obrigações de recuperar e indenizar, enquanto o particular sustentou ausência de nexo causal e pleiteou a improcedência dos pedidos ou redução das condenações.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais ambientais, independentemente do descumprimento da primeira; (
ii
) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano ambiental; (
iii
) saber se o desmatamento ilegal configura dano moral coletivo indenizável; e (
iv
) saber se os valores fixados a título de indenização são adequados e proporcionais.

III
. Razões de decidir

3.

A Súmula
62
9
do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação da condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer com a de indenizar em casos de dano ambiental, visando à reparação integral do meio ambiente lesado.

4. A indenização por dano ambiental não constitui obrigação subsidiária nem está condicionada à eventual inexecução da obrigação de fazer, configurando-se como prestação independente compatível com o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental.

5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme estabelecido na legislação ambiental, sendo informada pela teoria do risco integral e dispensando a comprovação de culpa. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse do imóvel.

6. O nexo de causalidade restou comprovado, uma vez que o apelante detinha a posse do imóvel rural quando da degradação ambiental, conforme demonstrado pela documentação apresentada nos autos.

7. O dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de sofrimento individual, bastando a violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O desmatamento de vegetação nativa no bioma Amazônia configura grave violação ao patrimônio ambiental coletivo.

8. Os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos mostram-se adequados, proporcionais e compatíveis com os fins reparatórios, preventivos e pedagógicos da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV
. Dispositivo e tese

9
.
Recurso do Ministério Público provido. Recurso do particular não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. É admissível a cumulação da obrigação de fazer consistente na recuperação de área degradada com a indenização por danos materiais ambientais, independentemente do descumprimento da primeira, visando à reparação integral do dano ambiental. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e possui natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse do imóvel, dispensando a comprovação de culpa. 3. O dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento ilegal prescinde da demonstração de sofrimento individual, bastando a comprovação da violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 225 e 225, § 3o; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei 7.347/1985,
arts
. 3o e 13; Lei 14.119/2021, art. 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula
62
9
; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011; STJ, Súmula
62
3
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMÂNCIO ANTÔNIO DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 1000659-31.2023.8.11.0025, ajuizada em razão de desmatamento
a corte raso
de 38,65 hectares de floresta nativa, situada em área d
o bioma Amazônia
, sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença
recorrida
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, condenando o requerido
às seguintes obrigações
: (
i
)

o
brigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA). Em caso de descumprimento, fixou-se indenização por danos materiais no valor de R$ 349.222,08, com destinação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente; e (
ii
) obrigação de indenizar, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 40.000,00, também com reversão ao referido fundo.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido,
diante da
ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs apelação, requerendo a reforma parcial da sentença, ao fundamento de que não se pode condicionar a indenização por danos materiais ao descumprimento da obrigação de fazer, sendo ambas cumuláveis, conforme o entendimento consolidado na Súmula
62
9
do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, assim, o reconhecimento da possibilidade de cumulação da obrigação de recuperação ambiental com a indenização pecuniária, como forma de assegurar a reparação integral do dano ambiental.

Amâncio Antônio de Paula
, por sua vez, arguiu, em sede preliminar, ser
agricultor de baixa renda
,
aposentado rural
e
residente em assentamento
, pleiteando a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
. No mérito, sustentou a
ausência de nexo de causalidade
entre sua conduta e o dano ambiental, afirmando que adquiriu a área de terceiro (
Djalma
Monfardini
) e que
não há prova suficiente de sua responsabilidade pelos fatos
. Diante disso, pugnou pela
improcedência dos pedidos
ou, subsidiariamente, pela
exclusão da condenação por danos morais coletivos
, ou pela sua
redução ao equivalente a um salário-mínimo
, bem como pela
redução da indenização por danos materiais
para o montante correspondente a
cinco salários-mínimos
.

Regularmente intimado
s
, somente o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida no ponto objeto do recurso de Amâncio Antônio de Paula.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, com o reconhecimento da cumulação das obrigações de fazer e indenizar, e pelo
não
provimento da apelação interposta por Amâncio Antônio de Paula, por considerar que a sentença está em consonância com a legislação ambiental vigente e com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores (Id. 280882392).

Ressalte-se que
restou infrutífera a tentativa de autocomposição
realizada no âmbito do
CEJUSC de 2o Grau
(Id. 2877723
62
).

Por fim,
indeferido o pedido de justiça gratuita
(Id. 300596370),
Amâncio Antônio de Paula promoveu o recolhimento do preparo recursal
, conforme comprova a certidão constante do Id. 302164367.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMÂNCIO ANTÔNIO DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação civil pública no 1000659-31.2023.8.11.0025, ajuizada em razão de desmatamento a corte raso de 38,65 hectares de floresta nativa, situada em área do bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido: (
i
) à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução, em 120 dias, de PRADA, sob pena de indenização por danos materiais de R$ 349.222,08, destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente; e (
ii
) ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais coletivos, igualmente revertidos ao referido fundo.

Passo a analisar os recursos interpostos.

1. DO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia central do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso diz respeito à possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer — consistente na recuperação da área degradada — e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais.

Com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no art. 3o da Lei 7.347/1985, a interpretação sistemática da norma deve conferir à conjunção “
ou
” um sentido aditivo, não excludente, possibilitando que as obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar sejam impostas cumulativamente, desde que voltadas a finalidades distintas da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido da admissibilidade da cumulação das obrigações mencionadas, conforme dispõe a Súmula no
62
9
:

“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Em
reforço
, a Segunda Turma do STJ
, em julgado recente,
asseverou que “
a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser cobrado independentemente do cumprimento ou não na obrigação de fazer.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Na esteira do STJ, esta c. Câmara igualmente adota tal entendimento. Vejamos:

“
(
...
)

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador.
O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

(
...
)

Tese de julgamento:
‘Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.’
”
(TJMT, N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).
[
g.n
.]

Dessa forma, a indenização por dano ambiental não constitui obrigação subsidiária nem está condicionada à eventual inexecução da obrigação de fazer, configurando-se como prestação independente, compatível com o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental, que exige a recomposição plena do meio ambiente lesado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

No caso em apreço, resta incontroversa a ocorrência de degradação ambiental, diante da supressão de vegetação nativa por corte raso em área de 38,65 hectares, inserida no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A degradação ocorreu na propriedade rural denominada “
Sítio Pai Abraão
”, localizada no município de Juína/MT, entre agosto de 2016 e setembro de 2017, conforme evidenciado pelo Auto de Infração no 220432026, pelo Termo de Embargo/Interdição no 220431538, ambos de 08 de julho de 2022, e pelo Relatório Técnico no 999/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id. 278907487, p. 15, 17 e 19-24)
.

O nexo causal está igualmente comprovado, uma vez que, à época dos fatos, o apelado figurava como possuidor e/ou proprietário da área degradada, conforme demonstrado pelo Contrato Particular de Compra e Venda firmado em 02 de junho de 2015 com Djalma
Monfardini
(Id. 278907487, p. 80-82), e pelo despacho proferido no SIMP no 001508-096-2022 (Id. 278907487, p. 86-87).

A simples apresentação e execução do PRADA não é suficiente para assegurar a reparação integral do dano ambiental, pois não abrange os danos intercorrentes — resultantes da interrupção temporária dos serviços ecossistêmicos — nem os danos residuais que podem subsistir mesmo após a restauração física da área.

A privação dos serviços ecossistêmicos, definidos pela Lei no 14.119/2021 como
“benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais”
(art. 2o, II), conf
igura prejuízo material autônomo. Entre esses serviços, destacam-se o sequestro de carbono, a regulação climática, a preservação da biodiversidade, a conservação do solo, a ciclagem de nutrientes, a proteção contra erosão, a regulação do ciclo hidrológico e a purificação da água e do ar.

Ao condicionar o dever de indenizar à inexecução do PRADA, a sentença recorrida contrariou os princípios da reparação integral e da responsabilidade plena do poluidor. A cumulação das obrigações de recuperar e de indenizar não somente encontra amparo na ordem jurídica, como também é essencial à efetiva tutela do meio ambiente.

Assim, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ambientais, nas modalidades intercorrente e residual, no valor já fixado na sentença — em atenção ao princípio da
devolutividade
recursal —, cumulativamente à obrigação de fazer. Essa combinação assegura, simultaneamente, a restauração do bem jurídico e a compensação pelos desequilíbrios ecológicos já consolidados, promovendo a recomposição integral do dano ambiental, em consonância com os princípios da prevenção, da responsabilidade objetiva e da reparação integral, consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

2. DO RECURSO DE AMÂNCIO ANTÔNIO DE PAULA

2.1. Da responsabilidade ambiental

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade ambiental por ausência de nexo de causalidade, alegando
não ter praticado o desmatamento objeto da lide.

Pois bem.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme estabelecido no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 e no art. 225, § 3o, da Constituição Federal, sendo informada pela teoria do risco integral e dispensando a comprovação de culpa.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade ou posse do imóvel, conforme enunciado na Súmula
62
3
:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

No presente caso, restou comprovado que o apelante detinha a posse do imóvel rural denominado
“
Sítio Pai Abrão
”
quando da autuação administrativa,
ocorrida em 08
.
07
.
2022, sendo responsável pelo desmatamento de 38,65 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, conforme Auto de Infração no 220432026 e Termo de Embargo/Interdição no 220431538, ambos lavrados pela SEMA.

O Relatório Técnico no 999/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 demonstrou que o desmatamento ocorreu sem autorização do órgão ambiental competente, configurando infração à legislação ambiental.

Cumpre destacar que os atos administrativos ambientais são dotados de presunção de
legitimidade e veracidade
, presunção esta que não foi elidida pelo apelante, o qual se limitou a impugnar genericamente os fatos que lhe foram imputados, sem apresentar elementos probatórios capazes de infirmar a narrativa constante nos autos.

O nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano ambiental restou devidamente comprovado
, uma vez que, à época dos fatos, figurava como possuidor e/ou proprietário da área degradada, conforme demonstrado pelo Contrato Particular de Compra e Venda firmado em 02 de junho de 2015 com Djalma
Monfardini
(Id. 278907487, p. 80-82), e pelo despacho proferido no SIMP no 001508-096-2022 (Id. 278907487, p. 86-87).

À luz da teoria do risco integral, aplicável à responsabilidade ambiental, estando o dano inequivocamente relacionado à conduta do apelante e inexistindo causa excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do nexo causal e, por conseguinte, da obrigação de reparar o dano.

2.2. Do dano moral coletivo

O apelante sustenta a inexistência de danos morais coletivos, alegando ausência de comprovação de sofrimento da coletividade.

Contudo, o dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de sofrimento individual, bastando a violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No caso em análise, o desmatamento de 38,65 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, configura grave violação ao patrimônio ambiental coletivo, comprometendo não somente o equilíbrio ecológico local, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente.

A jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de indenização por danos morais coletivos em casos similares:

“O desmatamento ilegal de vegetação nativa no bioma Amazônia caracteriza dano moral coletivo indenizável, independentemente da demonstração de dor ou sofrimento da coletividade, bastando a comprovação da degradação ambiental e seu impacto nos valores e interesses fundamentais da sociedade
.”

(N.U. 1002775-44.2023.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025).

“O dano moral coletivo ambiental é presumido, decorrente da simples lesão ao bem jurídico ambiental, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico ou dor coletiva.”
(N.U. 1002157-76.2021.8.11.0044, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2025).

“A condenação por dano moral coletivo prescinde de prova de dor ou sofrimento individual, sendo presumida a partir do próprio dano ambiental (
in
re

ipsa
), e o valor arbitrado mostrou-se proporcional à extensão do dano.”
(N.U. 1000473-74.2023.8.11.0100, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2025).

Dessa forma, diante da gravidade dos atos perpetrados pelo apelante e do expressivo impacto negativo à coletividade, impõe-se a manutenção da r. sentença, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Tal medida reafirma o compromisso inarredável com a tutela ambiental e com a efetividade dos direitos fundamentais difusos.

Outrossim, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, entre outros critérios, a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano causado, a capacidade econômica do agente causador e o efeito pedagógico da condenação, critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 13.05.2025).

O artigo 14 da Resolução CNJ 433/2021 reforça que, na definição do valor da condenação por dano ambiental, devem ser considerados os impactos decorrentes sobre as mudanças climáticas globais e os prejuízos difusos causados a comunidades vulnerabilizadas.

A jurisprudência do STJ adot
ou
o método bifásico na quantificação do dano moral, o qual consiste na fixação inicial de um valor base, pautado no bem jurídico atingido e em precedentes similares, seguido da adequação desse valor às particularidades do caso concreto (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por desmatamento não autorizado de vegetação nativa, têm arbitrado indenizações em valores que oscilam entre
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme verificado nos seguintes precedentes: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 100
62
45-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iv
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
v
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos, a gravidade da conduta ilícita, o grau de degradação ambiental e a necessidade de desestimular práticas similares, o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, no montant
e de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, m
ostra-se adequado, proporcional e compatível com os fins reparatórios, preventivos e pedagógicos da condenação.

2.3. Do dano material ambiental

O apelante pretende a reforma da sentença impugnada para excluir a condenação por danos materiais ambientais
ou a redução do valor para cinco salários-mínimos.

Conforme fundamentação contida nos itens anteriores, restou devidamente demonstrados
os requisitos para a configuração da responsabilidade civil ambiental (
dano ambiental e
o nexo de causalidade
) em relação ao apelante
,
bem como que a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar se apresentam

necessárias para a completa
restauração do bem jurídico e a compensação pelos desequilíbrios ecológicos já consolidados, promovendo a recomposição integral do dano ambiental, em consonância com os princípios da prevenção, da responsabilidade objetiva e da reparação integral, consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

Em relação ao
quantum
fixado a título de danos materiais – R$
349.222,08 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos) –,
infere-se que
foi estabelecido com base em estudo técnico
realizado pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEx Ambiental), estando
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da área degradada e a gravidade da infração ambiental
, situação que afasta o pleito de redução do valor da condenação.

Por fim, i
naplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos
e
:

1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar
parcialmente a
r.
sentença
impugnada e
condenar o apelado, de forma cumulativa:

(
i
) à obrigação de fazer, consistente em
recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual
(
SEMA
/MT),
devendo comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 120 (cento e vinte) dias;
e

(
ii
) ao pagamento de indenização por dano material ambiental, no montante de
R$ 349.222,08 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos),
a ser integralmente revertido ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente de Juína (MT), nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985
.

2. NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AMÂNCIO ANTÔNIO DE PAULA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025